Tribunal: TJDFT
Processo: 0743309-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO 4.790/2020, CMN. ART. 421, CC. PRINCÍPIOS. AUTONOMIA PRIVADA. PACTA SUNT SERVANDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão unilateral dos descontos em conta das parcelas de contrato válido firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/20 trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.
3.1. Tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico.
3.2. No caso dos autos, necessário entender que restou cumprida a previsão estabelecida no art. 4o da resolução do Banco Central, pois os débitos foram individualizados e a parte agravada deu ciência inequívoca quanto à opção de desconto em conta.
4. O art. 9o da Res. 4.790 de 2020 é claro ao estabelecer que o cancelamento previsto no art. 6o só é cabível nos casos em que o cliente declara que não conhece a autorização.
5. No caso em análise, não há alegação de não conhecimento da autorização de descontos em conta. Ademais, inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/20, arts. 4o, 6o e 9o. CC, arts. 421, 421-A e 422.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2007974 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível. Acórdão no 2003780 da Relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível. Acórdão no 2003269 de Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, na 8a Turma Cível.